Tribunal: TJES
Processo: 5012609-91.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012609-91.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERALDO PERES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012609-91.2024.8.08.0000

PACIENTE: EVERALDO PERES DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: LUIS FELIPE DE ARAUJO SOARES ANDRADA - RJ172839

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PACIENTE FORAGIDO. ORDEM DENEGADA.

1. A alegação de excesso de prazo não prospera, tendo em vista que o paciente está foragido, fato que impossibilita o cumprimento do mandado de prisão e o andamento normal do processo.

2. A prisão preventiva se fundamenta na gravidade concreta dos fatos, que envolvem o tráfico de drogas, com apreensão de 785 kg de cocaína, justificando a necessidade de garantir a ordem pública.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012609-91.2024.8.08.0000

PACIENTE: EVERALDO PERES DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: LUIS FELIPE DE ARAUJO SOARES ANDRADA - RJ172839

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
EVERALDO PERES DA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº
0010321-82.2022.8.08.0048
, em razão de mandado de prisão preventiva ainda não cumprido, pela suposta prática do crime previsto no
art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Inicialmente, registro que o ora paciente já teve Habeas Corpus denegado, nas mesmas circunstâncias fático-processuais do presente, sob a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. PREJUDICADO. TRÁFICO DE DROGAS. INTERESTADUALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Resta prejudicada a alegação de ausência de conhecimento do teor da decisão prisional, e suposta violação à Súmula Vinculante nº 14, tendo em vista que a autoridade tida como coatora esclareceu a situação processual.

2. Não há constrangimento ilegal, se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto identificada, considerando a suspeita de tráfico interestadual de drogas e a apreensão da exorbitante quantidade de 785 kg (setecentos e oitenta e cinco quilogramas) de cocaína, estando o paciente foragido.

4. Habeas Corpus parcialmente prejudicado, e, na parte remanescente, denegado.
” (HCCrim nº 5003725-10.2023.8.08.0000, Rel.: Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, julgado em 16/8/2023)

Em suma, consta que a Polícia Federal investigava possível transporte interestadual de drogas praticado pelo paciente EVERALDO PERES DA SILVA, residente no Rio de Janeiro/RJ, realizando vigilância da intensa movimentação suspeita na residência do irmão deste, HAROLDO PERES DA SILVA e sua esposa IZAMARA PRADO DOS SANTOS, localizada em Jardim Tropical, na Serra, sendo que, no cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram apreendidos
785 kg (setecentos e oitenta e cinco quilogramas) de cocaína
.

O processo foi desmembrado, tendo a Ação Penal em desfavor de HAROLDO e IZAMARA recebido o nº 0010322-67.2022.8.08.0048, com Sentença condenatória proferida em 22/5/2024.

Quanto ao paciente, foram instaurados os feitos de nº 0010316-60.2022.8.08.0048 (pedido de busca e apreensão) e nº 0010321-82.2022.8.08.0048 (pedido de busca e apreensão cumulado com pedido de prisão preventiva).

A defesa alega excesso de prazo, argumentando que o paciente está com a liberdade constrita desde 09/12/2022 (data da prolação da Decisão de prisão preventiva), contudo, essa premissa não se confirma, na medida em que o paciente se encontra

foragido
, estando o mandado de prisão ainda
pendente de cumprimento
, conforme consta no BNMP:

Dessa forma, não há que se falar em excesso de prazo na prisão preventiva, se a própria prisão ainda não ocorreu, em razão de o paciente estar foragido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO
POR TRÊS ANOS, VINDO A SER PRESO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. Agravo regimental improvido.” (AgRg no RHC n. 190.814/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PACIENTE INFORMOU NOME FALSO. FORAGIDO POR MAIS DE 9 (NOVE) ANOS. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente passou 9 (nove) anos foragido da justiça, tendo obtido sucesso em esquivar-se das investigações por ter fornecido nome falso, apenas em 29/02/2024 que o mandado de prisão preventiva foi cumprido em Brasília. 2.
O argumento do excesso de prazo e da falta de cautelaridade não podem ser invocados pela parte, uma vez que ao permanecer foragido deu causa ao prolongamento das investigações.
3. Ordem denegada.” (HCCrim nº 5006252-95.2024.8.08.0000, Rel.: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 20/8/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)